Tribunal: STF
Processo: ARE 1331199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA - Ação de procedimento comum - Servidora municipal de Jundiaí aposentada em agosto de 2017 com proventos integrais, mais gratificação correspondente a 40 horas - Demanda em que visa afastar os efeitos do Ato Normativo 001/2019 - Iprejun, que reduziu seus proventos em razão de novo entendimento para a realização do cálculo de aposentadoria, bem como indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Não aplicabilidade do art. 4º, § 1º da Lei nº 10.887/04 aos servidores municipais - Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária e que repercutiu nos proventos de aposentadoria da autora - Aplicação do art. 78, § 3º da Lei Municipal nº 5.894/02 e artigos 30, caput e § 2º da Lei Municipal nº 511/2012 - Sentença mantida Recursos desprovidos."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal e artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41, de 2003.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme se observa nos documentos colacionados com a inicial e a contestação, a autora ocupou o cargo de Professora da Educação Básica PEB no Município de Jundiaí, tendo se aposentado em agosto de 2017 com proventos integrais, mais 40 horas (fls. 20/23), uma vez que atingido os requisitos legais para a aposentadoria especial: 51 anos de idade, mais de 25 anos de contribuição e mais de 17 anos no cargo.
    Ocorre que em fevereiro de 2019 recebeu notificação para comparecer ao instituto de previdência para edição de ato normativo de revisão de seus proventos, tendo a autora alegado que não houve processo administrativo, não tendo a Administração observado o devido processo legal.
    Em 28/02/2019 o Iprejun expediu o seguinte o Ato Normativo nº 001/2019, nos seguintes termos:
    (...)
    Em análise dos documentos de fls. 185/209, verifica-se que o réu instaurou o procedimento nº 14.344-4/19, no qual a autora foi notificada (fl. 185) e apresentou defesa administrativa (fls. 189/194), tendo seu recurso sido negado pela Administração (fl. 209).
    Considerando que a autora se aposentou em agosto de 2017, a Administração procedeu a revisão do ato administrativo dentro do prazo decadencial de cinco anos, nos termos art. 54 da Lei Federal nº 9.784/1999.
    No entanto, tal revisão com base no art. 4º, § 1º, VIII da Lei nº 10.887/04, que veda a contribuição previdenciária sobre parcela recebida no exercício da função gratificada não merece prosperar.
    Não se desconhece o teor da Súmula nº 346 do STF que assim prevê: 'A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos', sem que tal conduta possa ser entendida como ilegalidade, quando verificado o erro na aplicação da lei quando do cálculo para a concessão da aposentadoria e que tenha gerado prejuízo ao erário. 
    Porém, no caso em tela, não restou evidente a ilegalidade da incidência das contribuições previdenciárias, bem como sobre o cálculo dos proventos de aposentadoria da apelada.
    Não há que se falar em aplicação do disposto no art. 4º, § 1º, VIII da lei nº 10.887/04 no caso concreto, pois a referida legislação é atinente apenas aos servidores da União, não se estendendo ao servidor municipal, como no caso dos autos.(...)
    Ocorre que os servidores municipais de Jundiaí são regidos por legislação própria - Lei Municipal nº 5.894/02 - que por sua vez criou o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí Iprejun, que em seus artigos 78 e 79 assim dispõe: 
    (...)
    Conforme se verifica no documento de fls. 23 e 187, a autora obteve a aposentadoria com proventos integrais, sendo o seu salário base composto de 40 horas, em razão do exercício de atividade de especialista em educação.
    O Capítulo V da LCM 511/2012 que trata das jornadas de trabalho assim dispõe em seus artigos 30 e 32:
    (...)
    No caso da autora, as 10 horas a mais não são horas suplementares de trabalho, mas horas definidas como necessárias ao desempenho do cargo, não tendo a autora a escolha de fazer apenas 30 horas. Desta forma, tendo a autora contribuído sobre o padrão salarial da jornada de 40 horas semanais, correto que faça jus aos proventos de aposentadoria calculados sobre a referida parcela remuneratória.
    Desta forma, é de rigor a manutenção da r. sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial, afastando-se o Ato Normativo nº 01/2019, de modo a garantir a apelada a manutenção do valor nominal de seus proventos de aposentadoria, conforme calculados pela própria Administração municipal, em observância ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à garantia da irredutibilidade nominal dos vencimentos, não havendo que se falar em violação à lei nº 10.887/04." 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente